Tribunal: TJMT
Processo: 1024815-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024815-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANETH ALVES NOGUEIRA - CPF: 968.287.061-53 (RECORRENTE), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIÇO ESSENCIAL FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE
. PLEITO DE INDENIZAÇÃO NÃO ANALISADO. RECURSO ACOLHIDO.

1.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2.

Acórdão reformado.

3.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aneth Alves Nogueira,
em face do acordão, pelo qual negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença recorrida.

A Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no acordão proferido, sob o fundamento de que foi realizada a “
sua análise como se o recurso inominado houvesse sido interposto pela embargada e não pela embargante
” (sic – id. 159980657). Frisa no acordão restou omisso na apreciação no pleito de majoração dos valores fixados a título de dano moral. Ao final, requer seja sanada a omissão e o erro material.

As embargadas não apresentaram contrarrazões, embora devidamente intimadas (id. 166380152).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024